Tribunal: TJSP
Processo: 0010060-96.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Nulidade do procedimento administrativo disciplinar – Inocorrência – Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou a desclassificação para falta de natureza média ou leve – Falta grave reconhecida

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Nulidade do procedimento administrativo disciplinar – Inocorrência – Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou a desclassificação para falta de natureza média ou leve – Falta grave reconhecida - Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda, posto que adequadamente fundamentado – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.